Tribunal: TJDFT
Processo: 0750099-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750099-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, contra a decisão exarada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0714197-46.2020.8.07.0001) apresentado pela exequente, BRAZILIAN CAR VEÍCULOS LTDA - ME, que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do crédito a ser destinado ao executado nos autos do cumprimento de sentença no 0735331-61.2022.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília. Nas razões do recurso (ID 53740483), o executado, ora agravante, alega que o valor do crédito constante nos autos do cumprimento de sentença que tramita perante a 16a Vara Cível de Brasília é decorrente de honorários advocatícios, que tem inegável natureza alimentar, motivo pelo qual não pode ser penhorado, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aponta a impenhorabilidade dos honorários de profissionais liberais prescrita pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil[1], regra que tem por fim efetiva o princípio constitucional da proteção ao salário. Argumenta que os honorários constituem verba alimentar insuscetível de penhora, o que impõe a reforma da decisão agravada que autorizou a penhora de crédito referente à honorários a serem recebidos pelo recorrente. Sustenta que os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo estão presentes no caso dos autos, ficando evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo de dano, já que a manutenção da penhora do crédito a ser recebido pelo recorrente pode lhe causar prejuízos e comprometer a sua dignidade. Por esse motivo, requer que seja concedido efeito suspensivo ativo para que seja determinada a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo 0735331-61.2022.8.07.0001 que tramita perante a 16a Vara Cível de Brasília, ante a sua natureza alimentar. No mérito, requer que seja confirmada a antecipação de tutela recursal, de modo a desconstituir em definitivo a penhora de seu crédito de natureza alimentar. Preparo recolhido e apresentado (ID 53739856). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. No caso em análise, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (Grifo nosso) O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. No presente caso, a penhora realizada visa crédito referente à honorários advocatícios a serem recebidos pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença no 0735331-61.2022.8.07.0001 que tramita perante a 16a Vara Cível de Brasília, que possui natureza alimentar. Nesse quadrante, mostra-se viável a autorização de penhora de verbas com natureza salarial, desde que não comprometa a sobrevivência do devedor, preservando o mínimo essencial para manutenção de sua dignidade. Com efeito, seria incoerente admitir a penhora de salário em percentuais de até 30% (trinta por cento) a depender do caso, conforme orientações jurisprudenciais mais recentes, e proibir a penhora de honorários advocatícios, uma vez que também possui natureza salarial. A medida visa garantir uma solução satisfativa ao processo, garantindo o pagamento do débito à parte exequente, contudo, deve ser realizada de maneira razoável. No presente caso, o agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a penhora realizada sobre o crédito em questão comprometerá sua sobrevivência digna. Além disso, em consulta aos autos do cumprimento de sentença no 0735331-61.2022.8.07.0001 que tramita perante a 16a Vara Cível de Brasília, verifica-se que o crédito a ser recebido foi atualizado em 30/08/2023 no montante de R$ 32.295,86 (trinta e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis reais), conforme cálculos constantes na decisão de ID 170430180 daqueles autos. Já o crédito perseguido pela parte exequente nos autos do processo de origem totaliza R$ 11.130,84 (onze mil cento e trinta reais e oitenta e quatro centavos), representando aproximadamente 34% (trinta e quatro por cento) do crédito a ser recebido pelo agravante, o que se mostra razoável, considerando a ausência de provas que indiquem que a referida penhora possa comprometer a subsistência digna do recorrente. Nessa senda, o entendimento aqui perfilhado encontra amplo amparo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 833, do CPC, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração (honorários) do executado, a constrição deve recair sobre eles. Os agravados não demonstraram a existência de outros bens em seu acervo patrimonial que pudessem ser oferecidos preferencialmente à constrição dos honorários. 4. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. Precedentes. 5.Diante do conhecimento de que o agravado, advogado, atua em diversas causas judiciais, deve a penhora recair sobre parte de seus honorários. A penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários de sucumbência a serem recebidos pelo agravado não prejudica, em tese, a sua subsistência, especialmente por se tratar de verba incerta. 6. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1778683, 07219054820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos honorários advocatícios que ainda serão recebidos em processos específicos, e que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1754980, 07217902720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IDENTIFICADO EM FEITOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE LUZIÂNIA E PERANTE A 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VERBA PASSÌVEL DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA INADIMPLIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA AFASTADA PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS PORQUE AUSENTE A NECESSÁRIA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONAL ADMISSÃO DE PENHORA SOBRE VERBA ALIMENTAR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DO RIGOR DA IMPENHORABILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO JUDICIAL QUE, SEM INVIABILIZAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENHORA EM PERCENTUAL DE 30% DO CRÉDITO A SER RECEBIDO PELO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Não localizados ativos em nome do agravado/executado, mas identificados processos em que tem ele créditos provenientes de honorários advocatícios de sucumbência, cabível, ainda que em caráter excepcional, a penhora dos valores a receber para o pagamento do débito excutido. 2. Hipótese em que viável a mitigação do rigor da regra de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar porque a constrição em percentual de 30% do crédito devido ao executado, a título de honorários de sucumbência, não o privará da integralidade da remuneração que tem a receber, com o que, possibilitando o pagamento da dívida a que não adimpliu, preservará o mínimo essencial à sua sobrevivência. 3. Penhora admitida no rosto dos autos para alcançar crédito líquido, certo e exigível a ser percebido pelo advogado executado, não atingindo, entretanto, direito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelo causídico devedor com a parte por ele defendida no processo em que se pretende realizar a constrição judicial de honorários de sucumbência. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1380574, 07525782920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, nessa avaliação perfunctória dos autos, mostra-se adequada a decisão agravada, devendo ser garantido o pagamento do débito ao credor, sobretudo porque não há provas de que a penhora de parte dos honorários advocatícios a serem recebidos pelo agravante poderá comprometer a sua subsistência de forma digna. Registre-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.